Tribunal: TJBA
Processo: 0000111-70.2005.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000111-70.2005.8.05.0235 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Advogado(s): LEONARDO NUNEZ CAMPOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. ADESÃO AO PROGRAMA DE ANISTIA REGIDO PELA LEI 11.908/2010. DISPENSA DE 100% DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CASO DE PAGAMENTO INTEGRAL À VISTA DO DÉBITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. IRRESIGNAÇÃO. APELO. PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I – Cuida-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que, em sede de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia, extinguiu o processo diante da satisfação da obrigação tributária com o pagamento do débito, condenando a exequente no pagamento de honorários advocatícios. A recorrente postula a reforma parcial da sentença, a fim de que seja afastada a condenação no pagamento de verba honorária. II – In casu, a apelante efetuou o pagamento do crédito exequendo pela via administrativa, em 31/05/2010 (Id. 32373180), mediante adesão da apelante ao programa de anistia fiscal regido pela Lei Estadual nº. 11.908/10 (Id. 32373179), que reduz multas e acréscimos moratórios incidentes sobre os créditos tributários do ICM e do ICMS. III – Conforme previsão legal expressa dos arts. 1º, I e 8º, II, da Lei 11.908/2010, verifica-se que a recorrente, ao efetuar o recolhimento integral do débito fiscal através de parcela única, em 31/10/2010, obteve desconto de 100% (cem por cento) em relação às multas e acréscimos moratórios. IV – Por outro lado, conforme disposto no caput do art. 8º do mesmo diploma legal, a executada ficou dispensada do pagamento de honorários advocatícios, na medida em que estes foram reduzidos “na mesma proporção aplicada às multas por infrações e acréscimos moratórios”, vale dizer, em 100% (cem por cento). V – Ora, a existência de lei sancionada pelo próprio Estado Apelado dispensando o contribuinte do pagamento dos honorários advocatícios caso observadas as exigências nela elencadas impede a inclusão de tal condenação na sentença recorrida, que extinguiu a execução fiscal justamente em decorrência da adesão ao programa lançado pelo próprio exequente, sendo defeso à parte adotar postura contraditória em relação a ato anterior. VI – Desse modo, uma vez que os honorários advocatícios estão englobados no programa de parcelamento do crédito tributário previsto na Lei Estadual n.º 11.908/10, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe, para afastar a condenação no pagamento de tal verba. VII – Precedentes desta Corte e do STJ. APELO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000111-70.2005.8.05.0235, em que é apelante PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A e apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA